Tribunal: TJPA
Processo: 0806503-54.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806503-54.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: MANOEL SANTANA DA SILVA REBELO

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONDIÇÃO DE SEGURADO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CABÍVEL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada pela perícia médica a existência de nexo causal entre moléstia incapacitante e o trabalho desempenhado pelo segurado/autor, o que resultou em sua incapacidade temporária para desempenho de atividades laborativas, é devida a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

2. Já em relação ao pedido de conversão em aposentadoria, entendo que, não foi constatada a incapacidade definitiva e permanente, sendo assim, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.4.

3.
Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária

de sentença proferida pelo
douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença cumulado com Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo
Manoel Santana da Silva Rebelo
contra o
Instituto Nacional De Seguro Social
- INSS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narra a inicial que o autor inicialmente propôs ação na Justiça Federal, tendo aquele Juízo, após a realização de perícia médica, extinguindo o feito, sem apreciação do mérito, em razão da competência da Justiça Estadual pelo motivo da ação versar sobre moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho, em que a parte autora postulou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação, para condenar o INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor do autor, a partir da data da perícia médica (04/07/2018), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria(s), com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

(Id n° 3636647)

Diante da inexistência de interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa Necessária. (Id nº 3636654)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença. (Id n° 3813657)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
e passo a apreciá-la.

Analisando os autos,
entendo que comprovou-se tanto a necessidade de concessão do auxílio-doença para o autor, ora sentenciado, por comprovar-se a sua incapacidade decorrente de suas atividades profissionais, bem como, que a incapacidade é temporária, e assim, indeferir o pedido de conversão em aposentadoria.

Em relação ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, o mesmo deve ser concedido ao segurado que estiver incapacitado, por período não inferior a 15 (quinze) dias consecutivos, para o trabalho ou para a sua atividade habitual, conforme abaixo:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Tal benefício, nos casos de impossibilidade de recuperação para sua atividade habitual, deverá perdurar até a habilitação do segurado a desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou até a concessão da aposentadoria por invalidez.

De acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos o autor possui incapacidade
omniprofissional e temporária
com lesões nas mãos e em pés, devido a sua profissão de agente de endemias, cumprindo tarefas como borrifação de produtos químicos em áreas endêmicas. (Id n° 3636568)

A perícia ainda concluiu que a doença tem relação direta com a ocupação profissional do autor, ora sentenciado e que o início da moléstia ocorreu no dia 04/07/2018 (itens 9 e 10 do Laudo Pericial) e a cessação do discutido benefício ocorreu exatamente no dia 07/11/2017. (Id n° 3636571)

Todavia, conforme justificou o magistrado sentenciante, os elementos probatórios constantes dos autos - inclusive informações da própria perícia médica – são suficientes para demonstrar que a incapacidade laboral da parte autora decorre efetivamente dos mesmos fatos e da mesma moléstia incapacitante inerente ao dito benefício cessado, de forma que as datas apresentam relevância peculiar para fins de estabelecer o termo inicial do auxílio e não para afastar o direito ao benefício, uma vez que verifica-se outros elementos probatório a corroborar os argumentos iniciais da parte autora.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II -
Não há direito à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial aponta que o postulante possui incapacidade temporária e parcial, bem como não o considera insuscetível de reabilitação;

III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer atividade que garanta sua subsistência;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito P&uacu (2483623, 2483623, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE A AUTORA ESTÁ CAPAZ DE DESEMPENHAR ATIVIDADES LABORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entendo que o laudo médico está coerente e explicativo, tendo sido elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho, portanto devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar a recorrente.

2.
A perícia concluiu que a apelante não está acometida de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais, tendo evidenciado que a própria autora não segue os tratamentos indicados para o seu caso de dores lombares, cervicais e dorsais, CID M54.2 e M54.4, relatando que caso fossem realizadas as sessões de hidroginástica e fisioterapia provavelmente o quadro de dores já estaria estabilizado. Concluiu que inexiste inaptidão para o trabalho.

4. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER D (5275264, 5275264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-01)

Agora,
em relação ao pedido de aposentadoria, o perito consignou que a parte autora apresenta incapacidade temporária
(item 7."c" – Id n° 3636569 - Pág. 1), consignando ser possível retorno ao trabalho, mediante reabilitação e reeducação para enquadramento funcional em atividade compatível (item 7."d").

Portanto,
não há de se falar em concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, na medida em que ausente a incapacidade total e definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022